Tribunal: TJSP
Processo: 0001001-83.2014.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PERITO OFICIAL - AVALIAÇÃO DO IMÓVEL REALIZADA DE FORMA PORMENORIZADA.
Indenização justa é aquela que deve ser feita de forma integral, reparando todo o prejuízo sofrido pelo particular que teve seu bem transferido de maneira compulsória para o Poder Público.
Hipótese em que deve ser incluído em aludido cálculo da indenização, as despesas referentes ao

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PERITO OFICIAL - AVALIAÇÃO DO IMÓVEL REALIZADA DE FORMA PORMENORIZADA.
Indenização justa é aquela que deve ser feita de forma integral, reparando todo o prejuízo sofrido pelo particular que teve seu bem transferido de maneira compulsória para o Poder Público.
Hipótese em que deve ser incluído em aludido cálculo da indenização, as despesas referentes ao remanejamento da torre de transmissão (radiodifusão sonora ou de sons e imagens, com finalidades informativas, culturais e educacionais, cívicas e patrióticas).
Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001001-83.2014.8.26.0081 Voto no 23050 tcn
Registro: 2020.0000962942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001001-83.2014.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA, são apelados RADIO JOIA DE
ADAMANTINA LTDA (E OUTRO) e BONASSA & SIMOCELLI LTDA (ME).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001001-83.2014.8.26.0081 Voto no 23050 tcn
Apelação n° 0001001-83.2014.8.26.0081
Comarca: ADAMANTINA
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
Apelados: RADIO JOIA DE ADAMANTINA LTDA. (E OUTROS)
Juiz (a) da causa: RUTH DUARTE MENEGATTI
Voto no 23050
DESAPROPRIAÇÃO
LAUDO DE AVALIAÇÃO DO
PERITO
OFICIAL
-
AVALIAÇÃO
DO
IMÓVEL
REALIZADA DE FORMA PORMENORIZADA.
Indenização justa é aquela que deve ser feita de forma
integral, reparando todo o prejuízo sofrido pelo particular
que teve seu bem transferido de maneira compulsória para o
Poder Público.
Hipótese em que deve ser incluído em aludido cálculo da
indenização, as despesas referentes ao remanejamento da
torre de transmissão (radiodifusão sonora ou de sons e
imagens,
com
finalidades
informativas,
culturais
e
educacionais, cívicas e patrióticas).
Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
ação
de
desapropriação
movida pela Prefeitura do Município de Adamantina em face de
Radio Joia de Adamantina Ltda., alegando, em síntese, que,
pelo Decreto n° 5.361 de 31 de janeiro de 2014, foi declarado de
utilidade pública para fins de desapropriação, necessária à
ampliação da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, o
imóvel descrito e caracterizado pela matrícula n° 13.744 do
Cartório de Registro de Imóveis de Adamantina em nome do
requerido. Assim, requereu a desapropriação e consequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001001-83.2014.8.26.0081 Voto no 23050 tcn
imissão de posse, ofertando e depositando o preço apurado pro
Comissão especialmente nomeada, no importe de R$10.205,60
(dez mil, duzentos e cinco mil e sessenta centavos).
A r. sentença de fls. 867/876, julgou
procedente o pedido, com fundamento no art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, para declarar incorporada ao
patrimônio público da Prefeitura do Município de Adamantina a
área devidamente descrita no Levantamento Topográfico (fls.
264) e no Decreto Municipal no 5.420/2014, anteriormente
registrada em nome da requerida Rádio Jóia de Adamantina
Ltda. com direito de superfície em nome de Bonassa e Simocelli
Ltda., mediante pagamento de indenização em favor dos
requeridos no importe de R$ 354.500,00 (trezentos e cinquenta
e quatro mil e quinhentos reais), observado o valor já levantado
(incontroverso)
pela
expropriada,
observando:
a)
correção
monetária, pelos índices previstos na Tabela Prática pertinente
do E. Tribunal de Justiça do Estado, desde a data da elaboração
final do laudo técnico; b) juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês
(6% por cento ao ano), incidente sobre a diferença entre o valor
do depósito prévio existente nos autos (devidamente atualizado
pelo mesmo índice supra), e o montante total da indenização ora
definida, a partir da data do trânsito em julgado, ambas as
verbas incidindo até a liquidação completa do débito, abatidas,
porém, as importâncias já depositadas a este título, com os
acréscimos aplicados pela instituição financeira depositária, nos
termos do art. 15-B, do Decreto-lei n.o 3.365/41, com a redação
dada pela Medida Provisória no 2.183/2001 e súmula 70, do
Superior Tribunal de Justiça; c) juros compensatórios de 12% ao
ano, desde a data da imissão na posse, em conformidade com a
Súmula
no
618,
do Supremo Tribunal Federal (“Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros
compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano”), tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001001-83.2014.8.26.0081 Voto no 23050 tcn
vista que o STF suspendeu, por inconstitucionalidade, a
expressão de “até 6% ao ano” (ADIN 2.332-2 DF Medida
Cautelar-
Rel.
Min.
Moreira
Alves).
Sendo
recíproca
a
sucumbência, as custas e despesas processuais, inclusive
honorários periciais, foram distribuídas igualitariamente entre as
partes
(art.
30
do
Decreto-Lei
no
3.365/41).
Condenou,
outrossim, a desapropriante a pagar os honorários do advogado
dos réus, que arbitrou, na forma do art. 27, § 1o, do Decreto-Lei
no 3.365/41, em 1% (um por cento) do valor da diferença
apurada pelo perito.
Apelou
a
expropriante
(fls.
880/892)
visando a reforma da sentença, para o fim de considerar como
justa a indenização no valor de R$125.642,75 (cento e vinte e
cinco mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco
centavos). O recurso foi recebido e respondido (fls. 897/911).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Como é cediço, a desapropriação nada
mais é que o ato pelo qual o Estado toma para si ou transfere
para terceiros bens de particulares, mediante pagamento de
justa e prévia indenização.
A indenização é justamente o pagamento
de uma importância que recomponha o patrimônio da pessoa
desapropriada.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o,
inciso XXIV, determina, no processo de desapropriação, a
indenização a ser paga pelo Poder Público, para ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001001-83.2014.8.26.0081 Voto no 23050 tcn
juridicamente válida, a exigência de três requisitos: a) justa; b)
prévia; e c) em dinheiro.
Indenização justa é aquela que deve ser
feita de forma integral, reparando todo o prejuízo sofrido pelo
particular que teve seu bem transferido de maneira compulsória
para o Poder Público.
No caso concreto, foi determinada a
realização de perícia para verificação da regularidade do valor
ofertado pela expropriante, chegando-se ao valor total de
indenização a ser pago pela autora, correspondente montante
de R$335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais), cf. fls.
841/843.
E, consoante salientado na r. sentença:
“Destarte, entendo que referida diferença encontra-se absolutamente justificada
pela dimensão da área pleiteada e pelos valores ordinariamente praticados no
mercado imobiliário local, devendo, portanto, prevalecer o valor estabelecido
pela Perita Judicial.
Tem-se, ademais, que, não obstante o valor do imóvel de per si, há também
valores referentes à readequação da entrada do Motel, haja vista que, com a
abertura de passagem, aludida empresa necessitou reestruturar sua entrada, o
que torna a expropriante obrigada a arcar com tais custas.
(...)
Assim, tendo em vista as diversas oportunidades dadas às partes acerca do
correto valor indenizatório, não há dúvidas da procedência da ação, devendo ser
incluído em aludido cálculo as despesas referentes ao remanejamento da torre
de transmissão (radiodifusão sonora ou de sons e imagens, com finalidades
informativas, culturais e educacionais, cívicas e patrióticas) que somam a
importância de R$19.500,00”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001001-83.2014.8.26.0081 Voto no 23050 tcn
Como se vê, o valor fixado na sentença
não se mostra absurdo ou fora da realidade e em nenhum
momento foram apontados elementos concretos evidenciadores
de que os valores apurados pelo vistor oficial não
correspondiam à justa indenização ou que tenha ocorrido erro
ou exacerbação em sua fixação, devendo ser mantido o valor
fixado. Frise-se, que a expert do juízo foi
conclusivo ao justificar a metodologia aplicada, a forma de
avaliação e os valores obtidos para a área expropriada,
apresentando cálculos pormenorizados.
Não
se
verifica,
portanto,
qualquer
incorreção no método empregado e cálculos contidos no laudo
oficial, os quais se coadunam com as normas pertinentes e
apresentam valores adequados a uma indenização justa.
Verifica-se ainda, que o trabalho da Perita
foi minucioso e as respostas aos quesitos formulados pelas
partes, explicitou os métodos aplicados e as variáveis utilizadas
na avaliação do terreno, relevando notar que observações
críticas da parte não possuem o condão de elidir o bem
elaborado laudo judicial.
Portanto, mantenho a r. sentença em
todos os seus termos, ficando acrescidos em 2% os honorários
advocatícios de sucumbência fixados em primeiro grau, a título
de honorários recursais.
Nestes
termos,
nego
provimento
ao
presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001001-83.2014.8.26.0081 Voto no 23050 tcn
CAMARGO PEREIRA

Relator